Tribunal: TJES
Processo: 0024092-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024092-69.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS À UNIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

1. O STJ firmou o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à recorrente demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”. Todavia, na hipótese em debate a recorrente não se desincumbiu de tais ônus, devendo, pois, ressarcir a recorrida pelos danos suportados.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024092-69.2018.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, objetivando modificar a sentença de fls. 189/191, proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da presente ação indenizatória promovida por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 9.715,96 (nove mil, setecentos e quinze reais e noventa e seis centavos) a título de danos patrimoniais.

Em razões recursais de id. 6498527, sustenta, em síntese, que (i) não há qualquer comprovação idônea de que o referido dano ocorreu em virtude de problemas na rede elétrica da concessionária, não tendo sido realizada vistoria junto ao imóvel segurado; (ii) as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludentes de responsabilidade civil; (iii) o segurado não buscou ressarcimento junto à empresa de energia elétrica, buscando assistência técnica de sua preferência com ordem de serviço genérica, que após encaminhado e pago pela seguradora, quer imputar o dano à concessionária; (iv) o laudo juntado foi elaborado unilateralmente, devendo ser rejeitado.

Verifico que,
in casu
, a autora relata, na exordial, ter firmado
contrato de seguro com o
Condomínio Spazio Vitalita
, representado pela apólice nº 004231520 (fls. 35/39), por meio do qual se obrigou a garantir o interessado contra riscos oriundos de danos elétricos.

Assim, alega que, no dia 08 de março de 2018, a unidade consumidora, situada no município de Serra, foi afetada por distúrbios elétricos, com a consequente propagação de danos a equipamentos do segurado (sinistro n.º 330174 – fl. 41), motivo pelo qual pagou indenização no valor de R$ 9.715,96 (nove mil, setecentos e quinze reais e noventa e seis centavos) diretamente a ele (fls. 51), após a apuração dos danos realizada por empresa imparcial e especializada, conforme atestado pelo laudo técnico acostado aos autos.

Acolhendo o pleito autoral, a julgadora de origem, verificada a comprovação do pagamento da quantia mencionada, em sede de indenização securitária, condenou a apelante ao ressarcimento do montante despendido pela seguradora apelada.

Pois bem.

Acerca do tema posto em debate, importa acentuar, inicialmente, que, de acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor, em regra, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa. Sendo assim, o dever de indenizar se configura quando comprovados, concomitantemente, a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.

E, nessa toada, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF
: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estende à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado. 3.
Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantêm-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC. 5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).

Acrescento, ainda, que a recorrente, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A., é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro no art. 37, § 6º, da CF.

Na hipótese, denota-se que o sinistro ocorreu em 08/03/2018, tendo como causa a ocorrência de sobrecarga elétrica, conforme parecer técnico de fl. 42.

Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que impõe às concessionárias “
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Outrossim, em que pese insista no argumento de que compete à distribuidora de energia elétrica investigar a existência de nexo de causalidade, é inconteste que a apelante apenas discorreu, de forma genérica, não haver registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data da ocorrência do dano.

Nesse cenário, tenho por inexistente a comprovação da ausência de falha na prestação de serviços. Não há relatórios detalhados ou outros documentos que efetivamente demonstrem que na data aprazada o fornecimento de energia era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação. O único documento acostado aos autos pela requerida é um print de tela de seu sistema, que não se presta a comprovar os fatos alegados (fls. 74).

Não há falar, assim, em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível a recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, desistindo da realização da prova pericial após a a
presentação dos honorários periciais (fls. 134 e 161).

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.